Tribunal: TJDFT
Processo: 0001842-56.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Roubo. Provas. Participação da menor importância. Emprego de faca. Circunstância desfavorável. Corrupção de menor. Prova. Documento hábil.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas, como o depoimento de testemunhas, a prisão em flagrante do réu na posse do objeto subtraído e instrumentos do crime e o seu reconhecimento fotográfico pela vítima.
2 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
3 - Não há participação de menor importância se a conduta do réu – que utilizou adolescentes como instrumentos para a prática do núcleo do tipo penal, em autoria mediata, e ainda ofereceu cobertura, fugindo com eles -- é determinante para a consumação do crime de roubo.
4 - O c. STF, no ARE n. 1234080 AgR, decidiu pela presunção de constitucionalidade da L. 13.654/18, na parte em que excluiu a causa de aumento de pena do art. 157, § 2o, I, do CP.
5 – Conquanto o emprego de arma branca (faca) não constitua causa de aumento de pena – em crime cometido antes de entrar em vigor a L. 13.964/19, que novamente incluiu a causa de aumento no crime de roubo -, é possível considerá-lo como circunstância judicial desfavorável, pois facilitou a execução do crime.
6 - Para se reconhecer a menoridade do agente, necessária prova por meio de documento hábil, assim entendido documentos dotados de fé pública, desde que façam referência expressa aos documentos oficiais de identificação civil, dos quais foram extraídas as informações da idade do menor (STJ, Tema 1052).
7 - Se o agente comete o crime de roubo acompanhado de adolescente a regra será a do concurso formal próprio, eis que os crimes concorrentes – roubo e corrupção de menores - não resultam de desígnios autônomos, devendo as penas ser unificadas nos moldes estabelecidos pelo art. 70, 1a parte, do CP.
8 – Apelação provida em parte.